Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-87.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007859-87.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR GABRIEL PIRES - CPF: 070.575.371-90 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON MARIANO MOREIRA - CPF: 737.032.651-91 (ASSISTENTE), KAIQUE LUIS XAVIER DA SILVA - CPF: 049.732.811-90 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO E ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. INIDONEIDADE PARA AFASTAR A BENESSE QUANDO DISSOCIADOS DE OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS. TEMA 1139 DO STJ. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (2/3). REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). A defesa não questiona a autoria ou materialidade, insurgindo-se apenas contra a dosimetria para requerer o reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando que ações penais em curso e atos infracionais não comprovam dedicação ao crime.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ações penais em andamento e histórico de atos infracionais são fundamentos idôneos, por si sós, para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), presumindo-se a dedicação à atividade criminosa.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1139, fixou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, salvo se amparados em outros elementos concretos que evidenciem a dedicação à atividade criminosa.

4. No caso concreto, a quantidade de droga apreendida é pequena (29,57g de maconha) e não foram encontrados apetrechos de pesagem, contabilidade do tráfico ou vínculos com organização criminosa.

5. O histórico de atos infracionais, sem contemporaneidade ou gravidade concreta vinculada ao fato atual, não serve como prova cabal de dedicação ao crime na maioridade, sob pena de
etiquetamento
perpétuo e violação à presunção de inocência.

6. Preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação ao crime), aplica-se a redutora no patamar máximo de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, salvo se amparados em outros elementos concretos que evidenciem a dedicação à atividade criminosa (Tema 1139/STJ).

2. A existência de atos infracionais pretéritos, dissociada de elementos concretos e contemporâneos que indiquem habitualidade delitiva, não impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o. CP, art. 33, § 2o, "c", e art. 44.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 854.736/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024.

STJ,
AgRg
no REsp n. 2.105.522/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024.

STJ,
AREsp
n. 2.346.611/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
VICTOR GABRIEL PIRES
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais, a Defesa não questiona a materialidade ou a autoria delitiva, restringindo-se a postular a reforma da dosimetria da pena. Requer, especificamente, o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado)
, sustentando que o apelante é tecnicamente primário e que a existência de ações penais em curso ou atos infracionais pretéritos não constituem fundamentos idôneos para afastar a benesse.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sustentando que o histórico do réu evidencia dedicação a atividades
criminosas.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ratificando o entendimento de que o apelante não preenche os requisitos cumulativos para a concessão do privilégio.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e à autoria do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória, as quais restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial Definitivo (que atestou 29,57g de maconha) e pela prova oral colhida. O apelo restringiu-se a postular a
readequação da terceira fase da dosimetria
, para aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular
na sentença
:

“
(...)
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido para o fim de
condenar
o acusado VICTOR GABRIEL PIRES,
qualificado nos autos, como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações da Lei n° 8072/90, e
absolvê-lo
do crime descrito no art. 329 do CP, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Passo à
dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime
é
de reclusão
de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, motivo pelo qual
fixo
a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2a FASE

Presente
a
atenuante
da
confissão
,
inviável

sua

incidência
pois
conduziria
a
pena

abaixo
do
m
í
nim
o
legal
(
Súmu
la
231 do STJ).

3a FASE

Embora o acusado seja tecnicamente primário, constato que responde a outra ação penal de tráfico ilícito de entorpecentes e diversos atos infracionais quando menor de idade, em conformidade com a certidão de antecedentes expedida pelo Sistema SEC e por ele aduzido nesta data, portanto,
esta
circunstância indica que o acusado de fato se dedica à atividade criminosa sendo impossível aplicar a causa de diminuição da pena descrita no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso.

Assim, perfaz-se o
total de 5 anos de reclusão e 500 dias
pena esta que a
torno definitiva
, ante outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo
o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §

2o, “b” do Código Penal.
” (extraído da sentença de id.
297585437
)

A Defesa sustenta que o apelante preenche os requisitos legais para a incidência da minorante, argumentando que inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a situação do réu ou presumir dedicação ao crime.

Razão assiste ao apelante.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o réu é tecnicamente primário. A negativa do benefício baseou-se exclusivamente na existência de atos infracionais pretéritos e de uma ação penal em curso.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1139
, fixou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado,
salvo se amparados em outros elementos concretos
que evidenciem a dedicação à atividade criminosa.

No caso concreto, a quantidade de droga apreendida foi pequena (
14 porções de maconha, totalizando 29,57
g
)
, não foram apreendidos apetrechos de pesagem ou contabilidade do tráfico, nem há provas de vínculo com organização criminosa ou de grande movimentação financeira.

Ademais, quanto aos atos infracionais, embora possam ser sopesados, a jurisprudência atual exige cautela, não podendo servir, isoladamente e sem contemporaneidade ou gravidade concreta vinculada ao fato atual, como prova cabal de "dedicação ao crime" na maioridade, sob pena de
etiquetamento
perpétuo do agente.

Nesse sentido, a ausência de elementos robustos que indiquem habitualidade criminosa impõe a interpretação mais favorável ao réu (
in dubio pro reo
).

Com efeito, este entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR (Tema n. 1.139), fixou a tese de que
'é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ), mas tais registros podem ser valorados para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que amparados em elementos concretos que evidenciem a dedicação à atividade criminosa'.
4.
Na hipótese, a quantidade de drogas apreendida não é expressiva (...) e não há outros elementos que indiquem a dedicação do paciente a atividades criminosas ou a sua integração a organização criminosa.
Assim, de rigor a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.” (
AgRg
no HC n. 854.736/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 8/4/2024).

O afastamento da redutora com base apenas no histórico de atos infracionais e na ação em curso, sem demonstrar a contemporaneidade ou a gravidade concreta que vincule o agente à dedicação criminosa habitual, fere o princípio da presunção de inocência e a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação recentíssimo julgado do STJ que se amolda perfeitamente ao caso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS [...] PLEITO DE DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO CONSIDERAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMO FATOR DETERMINANTE DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE AFASTAR O REDUTOR, MAS NÃO O FAZ DE FORMA AUTOMÁTICA. [...]
3. O entendimento manifestado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: O fato de o agente possuir ação penal em andamento e histórico de atos infracionais, consoante discorrido pelas instâncias de origem, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado
(
AgRg
no HC 813.637/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 15/5/2023) - (
AgRg
no HC n. 799 .456/SC, Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma,
DJe
5/12/2023). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ -
AgRg
no REsp: 2105522 SC 2023/0392419-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024).

Portanto, inexistindo prova cabal da dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, o reconhecimento do privilégio é
medida
que se impõe.

Diante da modificação implementada, torna-se necessário novo cálculo da pena.

DOSIMETRIA

Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06)

1a Fase:
Mantenho a análise do juízo
a quo
. As circunstâncias judiciais são favoráveis e a quantidade de droga é pequena. Pena-base mantida no mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2a Fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea (ainda que qualificada, pois admitiu a posse), mas, conforme a Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal. Pena intermediária mantida em:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3a Fase:
Reconhecido o tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33). Considerando a pequena quantidade de entorpecente (29g de maconha) e a ausência de outras circunstâncias que indiquem maior gravidade, aplico a fração máxima de redução, ou seja,
2/3 (dois terços)
.

Pena Definitiva:
Fixo a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Do Regime Prisional
Considerando o
quantum
de pena (inferior a 4 anos), a primariedade do réu e a análise favorável das circunstâncias judiciais, fixo o
regime ABERTO
para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena inferior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis),
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Tal medida se impõe em consonância com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que considera a substituição um direito subjetivo do réu quando reconhecido o privilégio e ausentes vetores negativos:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 59. RECURSO PROVIDO. [...] 5. A jurisprudência do STJ entende que, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos, é impositiva a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula Vinculante n. 59 do STF. 6. No caso, além de a quantidade de droga apreendida não ter sido considerada significativa para justificar a exasperação da pena-base, a minorante do tráfico privilegiado foi aplicada em 2/3, razão pela qual o recorrente faz jus à substituição da pena. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.” (STJ -
AREsp
: 2346611 MG 2023/0140278-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/12/2024).

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU

PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação interposto por
Victor Gabriel Pires
, para o fim de reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) na fração de 2/3, redimensionando a pena definitiva para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025